Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716212-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: REGINALDO AUGUSTO DE LAURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, REGINALDO AUGUSTO DE LAURA. Alega cumprir pena de 90 anos, 3 meses e 12 dias. Pugna pela aplicação do percentual de 25%, conforme o artigo 112, da Lei de Execução Penal. Verifica-se ter sido a peça inicial elaborada pelo próprio detento, no caso, pessoa leiga. Embora não se exija capacidade postulatória para impetração do writ, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada das peças imprescindíveis para a análise do remédio constitucional. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para instrução do feito com os documentos necessários à análise da pretensão do peticionante, bem como avaliar o que entender de direito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator